Tribunal: TJMT
Processo: 0000633-16.2008.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000633-16.2008.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença proferida nos autos da ação civil pública, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a sentença que reconheceu fato superveniente sem a prévia manifestação da parte contrária, viola o princípio da não surpresa e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O princípio da não surpresa assegura o contraditório substancial, garantindo às partes a possibilidade de influenciar a formação do convencimento judicial sobre todas as questões relevantes ao julgamento.

4. A ausência de contraditório acerca do fato superveniente configura violação aos princípios da não surpresa e do contraditório, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

5. A manutenção da decisão monocrática com a reprodução dos fundamentos anteriormente expostos não viola o art. 1.021, § 3º, do CPC, quando o agravante não apresenta fundamentos aptos a infirmar as razões de decidir já explicitadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo fundada em questão não submetida ao contraditório viola o princípio da não surpresa e impõe a anulação da sentença.”

“2. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno é admissível quando o recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões anteriormente expostas”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 933 e 1.021, §§ 1º a 5º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 134-A e parágrafos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por FLORINDO JOSE GONCALVES,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento, nos seguintes termos (ID. 341791391):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Tatiana dos Santos Batista, juíza de direito substituta, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
” n.º 0000633-16.2008.8.11.0077, ajuizada em desfavor de FLORINDO JOSE GONCALVES, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 321447930):

“
Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Civil Pública por dano ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Florindo José Gonçalves, com fundamento na suposta degradação de aproximadamente 3,2719 hectares de área de preservação permanente localizada na Fazenda Piquizeiro, situada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

As partes firmaram, no ano de 2010, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 461/2010, que previa a recuperação da área degradada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e relatórios anuais de acompanhamento.

O requerido apresentou manifestação em 2024 acompanhada de relatório técnico (ID 167263715), atestando a continuidade das ações de recuperação ambiental. O Ministério Público, por sua vez, reconheceu o cumprimento parcial, mas requereu nova comprovação referente ao ano de 2025 (ID 188372135).

A defesa argumenta que a obrigação constante do TAC restou novada, com base em sentença proferida no processo 0001488-33.2015.8.11.0082, tramitado na Vara Especializada do Meio Ambiente, que julgou improcedente a execução do TAC, reconhecendo a novação das obrigações com base no cadastro da área no SIMCAR, ainda pendente de análise, tendo a referida decisão transitado em julgado em 07/03/2025.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A sentença proferida na ação de execução reconheceu expressamente que: "resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TAC n. 461/2010 foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR [...] restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação das obrigações, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil" (ID 189368702).

Tal decisão, prolatada por juízo competente, transitou em julgado, constituindo coisa julgada material (CPC, art. 502). Além disso, há identidade de partes, causa de pedir e objeto entre as ações, de modo que não é possível exigir novamente, nesta demanda, o cumprimento do TAC já considerado juridicamente substituído por nova obrigação decorrente do regime ambiental do SIMCAR.

Ademais, do ponto de vista processual, a persistência da presente ação nos moldes atuais importaria em violação aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da economia processual, justificando o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, reconheço a perda superveniente do interesse de agir e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença no processo 0001488-33.2015.8.11.0082 e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital.

Tatiana dos Santos Batista

Juíza de Direito Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que “a extinção da demanda se deu unicamente com base na juntada de informação apresentada pelo apelado, de forma unilateral, alegando suposta existência de litispendência e existência de identidade fática e jurídica com a ação de execução de nº 0001488-33.2015.8.11.0082, que sequer contou com a participação deste Órgão Ministerial”.

Sustenta que, “a manifesta violação ao contraditório substancial na sentença proferida nos autos de origem, uma vez que a extinção do feito foi fundamentada exclusivamente em suposta perda superveniente do interesse de agir, diante de manifestação apresentada pelo apelado, sem que este Órgão Ministerial, autor da presente ação civil, tivesse sido previamente intimado para se manifestar sobre as alegações e seus possíveis efeitos processuais. O súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável”.

No mérito argumenta a necessidade de manutenção da pretensão reparatória, pois, “eventual novação realizada administrativamente em Termo de Ajustamento de Conduta, não possui aplicação ao presente feito, se não for devidamente homologada pelo Juízo, após manifestação do Ministério Público”.

Narra que, “a sentença proferida, de forma absolutamente equivocada, mencionou que haveria, supostamente, identidade entre as partes, a causa de pedir e o objeto do presente feito e a ação de execução de nº 0001488-33.2015.8.11.0082. No enanto, não há identendiade entre os procedimentos. Isso porque as partes são diversa s, uma vez que, naquele feito, o Ministério Público não atou sequer como interveniente. A causa de pedir também difere, sobretudo porque se trata de ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão do descumprimento do TAC nº 416/2010. Do mesmo modo, o pedido é amplamente diverso, uma vez que, nesta ação civil, o Ministério Público requer, como pedido principal, a recuperação integral da área degradada”.

Dessa forma, “muito mais do que equivocada, a sentença é destituída de qualquer fundamento jurídico e viola todos os princípios e normativas processuais civis, uma vez que extinguiu a presenta ação sem se atentar às particularidades do feito e desconsiderando, por completo, as normas ambientais que revelam a necessidade de reparação integral do dano ambiental”.

Ao final, “requer a este Egrégio Tribunal
conhecimento
e
provimento
do presente recurso de apelação, para que seja declarada nula a sentença proferida. No mérito, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação civil pública, visando à reparação integral do dano ambiental apurado nos autos”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do recurso (ID. 321447938).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se (ID. 325223367):

“Seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de garantir o contraditório e permitir a manifestação do autor sobre os fundamentos que ensejaram a extinção do feito;

Sucessivamente, seja reformada a sentença, com o prosseguimento regular da Ação Civil Pública, permitindo-se a análise da reparação integral do dano ambiental, nos termos da legislação ambiental e da Constituição da República”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, verifica-se que se trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Tatiana dos Santos Batista, juíza de direito substituta, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
” n.º 0000633-16.2008.8.11.0077, ajuizada em desfavor de FLORINDO JOSE GONCALVES, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 10.07.2008, com a presente ação, em face de FLORINDO JOSE GONCALVES, por ter desmatado 90 há de área considerada de reserva legal, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente e sem licenciamento ambiental única, conforme auto de infração n.º 545536.

Em 12.10.2016, foi homologado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (ID. 321447889 – p. 347/348).

Após, houve o tramite processual para o cumprimento do TAC.

No ID. 321447927, a parte apelada manifesta que a identidade de fato-jurídico com o processo n.º 0001488-33.2015.8.11.0082, além de ter ocorrido a novação do TAC, requerendo assim a extinção do processo (ID. 321447927).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, no dia 07.06.2025, que extinguiu o processo (ID. 321447930).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, nos termos do art. 9°, do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado proferir decisão desfavorável a uma das partes sem que esta seja previamente ouvida,
in verbis
:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no art. 701”.

Além disso, o art. 10, do mesmo diploma legal, determina que o juiz, em qualquer grau de jurisdição, não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confira-se:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Os dispositivos mencionados consagram o princípio da não surpresa, um dos pilares do devido processo legal, que assegura às partes o direito de serem previamente ouvidas sobre quaisquer questões relevantes para o julgamento, de modo a garantir a plenitude do contraditório.

O objetivo desse princípio é assegurar o contraditório substancial, evitando que as partes sejam surpreendidas por decisões fundamentadas em questões ou fatos não discutidos previamente no processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem reafirmado a importância do contraditório como expressão de um processo justo, destacando que o direito de ser ouvido e de influir no resultado do julgamento é essencial para a efetiva tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que
"a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.
O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial.
A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa
, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)”.

No caso em análise, verifica-se que a sentença reconheceu a falta de interesse de agir, por considerar que na ação de execução ocorreu a novação do TAC n.º 461/2010, além da identidade de partes, causa de pedir e objeto entre as ações, o que acarreta a coisa julgada.

Entretanto, o fato informado pelo apelado é superveniente, ou seja, é novo para o apelante, motivo pelo qual seria indispensável sua manifestação.

Isso porque, em caso similar, o STJ possui entendimento de que “(...)o art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão-surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que - seja pela ocorrência de fato superveniente, seja pela existência de matéria apreciável de ofício ainda não examinada - deverá o julgador abrir vista às partes, antes de julgar o Recurso, para que possam manifestar-se”. (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Dessa forma, está configurada a violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, conforme estabelecido nos artigos 9.º e 10, do CPC, uma vez que a decisão foi proferida com base em questão que não foi objeto de debate processual, inviabilizando o direito das partes de influenciar o julgamento.

Ademais, o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes constantes nos autos, evitando decisões baseadas em fundamentos não debatidos pelas partes.

Portanto, ao decidir sobre matéria que não foi submetida ao contraditório, restou prejudicado o exercício da ampla defesa, na medida em que um dos elementos centrais para a formação do convencimento judicial foi introduzido de forma inesperada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ministério público do estado de mato grosso, para
ANULAR
a sentença, e, em consequência, determino o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Na
s
razões recursais, a parte agravante insiste que
“o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir decorreu da análise de fatos e documentos regularmente juntados ao processo, os quais foram submetidos ao conhecimento de todas as partes ao longo da tramitação da demanda. Assim, não se trata de fundamento estranho à discussão processual ou de inovação decisória inesperada, mas sim de consequência lógica extraída do conjunto probatório existente nos autos”.

Afirma que
“
a perda superveniente do interesse de agir constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado sempre que verificada no curso do processo
. Nesses casos, a atuação do julgador não representa afronta ao princípio do contraditório, mas sim exercício regular do poder-dever de condução do processo, especialmente quando constatada a ausência de um dos pressupostos necessários ao prosseguimento da demanda”.

Narra que “
o Ministério Público não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
. Ao contrário, a questão relativa à regularização ambiental da área e ao cumprimento das obrigações assumidas já vinha sendo amplamente debatida nos autos, de modo que o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual não impediu ou limitou o exercício do direito de manifestação da parte autora
”.

Assim,
“
não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa que justifique a declaração de nulidade da sentença.
Ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir com base nos elementos constantes do processo, o magistrado atuou dentro dos limites de sua competência jurisdicional, proferindo decisão devidamente fundamentada e em consonância com as normas processuais aplicáveis”
.

Sustenta que
“restou demonstrado nos autos que
as obrigações anteriormente estabelecidas passaram a ser acompanhadas e executadas no âmbito do sistema administrativo de regularização ambiental
, inclusive com a apresentação de documentação técnica e relatórios voltados à recuperação da área degradada”
.

Argui que
“consta que houve decisão judicial em processo correlato reconhecendo a novação das obrigações anteriormente pactuadas, diante da adesão do requerido aos mecanismos de regularização ambiental implementados pelo Estado.
Essa circunstância demonstra que a situação jurídica anteriormente discutida nesta demanda foi absorvida por novo regime de controle e acompanhamento ambiental, tornando desnecessário o prosseguimento da presente ação civil pública
”
.

Com base no exposto:
“
requer que o presente recurso seja conhecido e provido
, a fim de que seja
reformada a decisão monocrática
agravada, afastando-se o entendimento que reconheceu a nulidade da sentença por suposta ausência de contraditório, de modo que seja
restabelecida integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
, a qual reconheceu, de forma fundamentada, a
perda superveniente do interesse de agir
, com a extinção do feito, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes demonstradas no curso do processo.”

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo interno (ID. 356845874).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por FLORINDO JOSE GONCALVES,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como já mencionado, é vedado ao magistrado proferir decisão desfavorável a uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, além disso, o juiz em qualquer grau de jurisdição, não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme dispõe os artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Referidos artigos comtemplam o princípio da não surpresa, que assegura às partes o direito de serem previamente ouvidas sobre qualquer questão relevante para o julgamento, assim, o princípio possui como objetivo assegurar o contraditório substancial.

In casu,
levando em consideração que na ação de execução ocorreu novação do TAC n.º 461/2010, bem como o fato de haver identidade de partes, causa de pedir e objeto entre as ações, o magistrado de origem reconheceu perda superveniente do interesse de agir e extinguiu o processo.

Contudo, como consignado na decisão monocrática:

“Entretanto, o fato informado pelo apelado é superveniente, ou seja, é novo para o apelante, motivo pelo qual seria indispensável sua manifestação.

Isso porque, em caso similar, o STJ possui entendimento de que “(...)o art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão-surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que - seja pela ocorrência de fato superveniente, seja pela existência de matéria apreciável de ofício ainda não examinada - deverá o julgador abrir vista às partes, antes de julgar o Recurso, para que possam manifestar-se”. (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”.

Desse modo, tem-se que a decisão foi exarada com fundamento em questão que não foi objeto de discussão processual, o que impede as partes de influenciarem no julgamento, estando configurada a violação ao princípio da não surpresa e do contraditório.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
STJ –
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026